Tribunal: TJSP
Processo: 0001241-93.2013.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Pensão
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
Reexame Necessário. Administrativo. Previdenciário. Ação anulatória de ato administrativo. Concessão de benefício de pensão por morte. Decadência do direito da Administração rever o ato, segundo o disposto no art. 10 da Lei Estadual no 10.177/98. Prazo para anulação de ato por parte do ente público, tanto administrativamente, como pela via judicial, contado de sua produção. Inexistência de ofensa

Ementa:
Reexame Necessário. Administrativo. Previdenciário. Ação anulatória de ato administrativo. Concessão de benefício de pensão por morte. Decadência do direito da Administração rever o ato, segundo o disposto no art. 10 da Lei Estadual no 10.177/98. Prazo para anulação de ato por parte do ente público, tanto administrativamente, como pela via judicial, contado de sua produção. Inexistência de ofensa ao poder de autotutela e de violação à Sumula 473 do STF. Observância aos princípios da segurança jurídica e da proteção à boa-fé.
Sentença de improcedência mantida.
Reexame necessário desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000009100
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
0001241-93.2013.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, são recorridos CELIA HAYDEE MADALENA CASTILHO
MOSCARDINI e MARIA DE LOURDES MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 12 de janeiro de 2021.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 0001241-93.2013.8.26.0053 -Voto no 13999
2
Voto no. 13.999
Remessa Necessária no. 0001241-93.2013.8.26.0053
Recorrente: Juízo ex Officio
Recorridos: Maria de Lourdes Martins e outros
Origem: 13a Vara da Fazenda Pública da Capital
Juiz(a) Prolator(a): Maria Gabriella Pavlópoulos Spaolonzi
Reexame Necessário. Administrativo. Previdenciário. Ação
anulatória de ato administrativo. Concessão de benefício de
pensão por morte. Decadência do direito da Administração
rever o ato, segundo o disposto no art. 10 da Lei Estadual no
10.177/98. Prazo para anulação de ato por parte do ente
público, tanto administrativamente, como pela via judicial,
contado de sua produção. Inexistência de ofensa ao poder de
autotutela e de violação à Sumula 473 do STF. Observância
aos princípios da segurança jurídica e da proteção à boa-fé.
Sentença de improcedência mantida.
Reexame necessário desprovido.
Trata-se de reexame necessário em face da r.
sentença de fls. 498/500, que julgou improcedente ação de anulação de
ato administrativo de concessão de pensão, nos termos do art. 487,
inciso II, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a ocorrência de
decadência.
Recurso distribuído por prevenção ao Agravo de
Instrumento no 2152215-39.2014.8.26.0000 desta Relatoria, assim
ementado:
Administrativo. Previdenciário. Ação anulatória de ato
administrativo. Concessão de benefício de pensão por morte.
Decadência do direito da Administração rever o ato, segundo
o disposto no art. 10 da Lei Estadual no 10.177/98. Prazo
para anulação de ato por parte do ente público, tanto
administrativamente, como pela via judicial, contado de sua
produção. Inexistência de ofensa ao poder de autotutela e de
violação à Sumula 473 do STF. Observância aos princípios
da segurança jurídica e da proteção à boa-fé. Decisão
agravada que, ao conceder liminar favorável à pretensão
anulatória, afigura-se em conflito com precedentes do STF,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 0001241-93.2013.8.26.0053 -Voto no 13999
3
do STJ e deste TJ-SP, em relação ao prazo decadencial de
dez anos para exercer a autotutela. Recurso provido, para
cessar a suspensão de pensões determinada pela decisão
agravada e restabelecer os benefícios de pensão por morte
percebidos pela agravante e pelos demais interessados
(litisconsortes passivos) que constam como réus na ação
anulatória.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2152215-39.2014.8.26.0000;
Relator (a): Heloísa Martins Mimessi; Órgão Julgador: 5a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 13/04/2015; Data de Registro: 14/04/2015).
FUNDAMENTOS E VOTO.
Cuida-se de pretensão tendente à anulação de ato
administrativo de concessão de pensão por morte, sob o argumento de
que as pensões foram concedidas com base na Lei no 180/78, muito
embora a eficácia desse diploma estivesse suspensa em face da edição da
Lei Federal no 9.717/98.
Na linha do quanto decidido no bojo do recurso de
Agravo de Instrumento supramencionado, é sabido que a Administração
tem o poder-dever de anular seus atos quando eivados de nulidade, regra
consolidada na Súmula no 473 do C. Supremo Tribunal Federal:
A Administração pode anular seus próprios atos, quando
eivados de vícios que o tornam ilegais, porque deles não se
originam direitos, ou revogá-los, por motivo de conveniência
ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e
ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.
Entretanto, conforme se observou no julgamento do
REsp 658.130/SP, Relator Ministro Luiz Fux, DJ de 28/09/2006, “não é
absoluto o poder do administrador, conforme insinua a Súmula 473 (...)
À Administração é lícito utilizar seu poder de autotutela, o que lhe
possibilita anular ou revogar seus próprios atos, quando eivados de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 0001241-93.2013.8.26.0053 -Voto no 13999
4
nulidades. Entretanto, deve-se preservar a estabilidade das relações
jurídicas firmadas, respeitando-se o direito adquirido e incorporado ao
patrimônio material e moral do particular. Na esteira da doutrina
clássica e consoante o art. 54, § 1o, da Lei no 9.784/99, o prazo
decadencial para anulação dos atos administrativos é de 05 (cinco)
anos da percepção do primeiro pagamento”.
No mesmo diapasão:
Não pode a Administração Pública, após o lapso temporal de
cinco anos, anular ato administrativo que considera viciado,
se o mesmo gerou efeitos no campo e interesse individual de
servidor público ou administrado, incorporando-se ao seu
patrimônio jurídico. Precedentes. Recurso não provido.
(Resp 493.307/RS, 5a Turma, Min. Felix Fischer, DJ
26.09.05, p. 434).
Observa-se, nos precedentes citados, a passagem do
tempo como verdadeiro limitador do poder-dever de invalidação do ato
administrativo.
No Estado de São Paulo, o art. 10 da Lei Estadual no
10.177/98, que regula o processo administrativo no âmbito da
Administração Pública Estadual dispõe:
Artigo 10 - A Administração anulará seus atos inválidos, de
ofício ou por provocação de pessoa interessada, salvo
quando:
I - ultrapassado o prazo de 10 (dez) anos contado de sua
produção;
II - da irregularidade não resultar qualquer prejuízo;
III - forem passíveis de convalidação.
Não colhe, a pretensão da Administração de restar
íntegra sua pretensão, ao argumento de que, escoado o prazo decenal
para a invalidação administrativa do ato, ainda teria direito à via judicial,
observando-se então o prazo prescricional, que sustenta ser o de dez
anos (art. 205 do novo Código Civil).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 0001241-93.2013.8.26.0053 -Voto no 13999
5
A perda do direito de anular o ato reputado, pela
ocorrência da decadência, atinge tanto a esfera administrativa como a
judicial.
Nesse sentido, confira-se:
Como é sabido, diante da existência de vício de legalidade, o
ato administrativo pode ser desfeito por meio da invalidação
pela própria Administração (autotutela) ou pelo Judiciário,
de modo a ser retirado do mundo jurídico2.
Entretanto, não obstante a invalidação seja a regra geral,
deve ser reconhecido que em determinadas circunstâncias
podem surgir situações em que o ato administrativo, mesmo
que eivado de ilegalidade, deve ser mantido pela
Administração.
É o caso da hipótese dos autos, em que o decurso do tempo
configura verdadeira limitação ao dever de invalidação do
ato administrativo, ante a necessidade de estabilizar situação
fática já bastante consolidada.
Assim, em homenagem aos princípios da segurança jurídica
e da boa-fé, o ato que ensejou a concessão do benefício da
sexta-parte ao réu não poderia ser revisto a qualquer tempo,
mas apenas até o limite do prazo decadencial de dez anos
previsto no artigo 10 da Lei 10.177/98, que disciplina o
processo administrativo no âmbito da Administração Pública
Estadual, in verbis:
(...)
Note-se que não se trata de prescrição do direito de anular
ato administrativo, mas sim de decadência.
A prescrição, consoante a teoria incorporada no artigo 189
do Código Civil, atinge a pretensão, que se caracteriza como
o poder de exigir um comportamento de outrem (prestação).
A ocorrência da prescrição pressupõe a existência de um
direito subjetivo e, consequentemente, um dever da outra
parte de cumprir a obrigação. Caso o direito seja violado,
surge para o seu titular a pretensão de exigir coercitivamente
o cumprimento da obrigação, e, na hipótese dessa pretensão
não ser exercida por meio de uma ação condenatória no
prazo determinado pela lei, incide o fenômeno da prescrição.
A decadência, por sua vez, está ligada a um direito
protestativo, que se caracteriza como o poder de interferir na
esfera jurídica de outrem sem que este possa se opor. Não
há, como se vê, um dever jurídico contraposto ao direito
(como ocorre com a prescrição). Ao contrário do direito
subjetivo, portanto, o exercício do direito protestativo não
depende do comportamento do devedor, razão pela qual
inexiste violação desse direito, que, consequentemente, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 0001241-93.2013.8.26.0053 -Voto no 13999
6
se sujeita a prazo prescricional. O que existe é apenas a
previsão no ordenamento de prazos decadenciais para o
exercício do direito potestativo.
Nessa linha, confira-se a doutrina de Gustavo Tepedino:
“Com base na distinção entre direitos subjetivos e direitos
potestativos, sustenta-se que os primeiros, uma vez violados,
dão ensejo a ação condenatória, cujo exercício se sujeita a
prazo prescricional. Já os direitos potestativos poderão ser
exercidos em juízo através de ação constitutiva, sendo o seu
prazo de natureza decadencial.
(...)
Os direitos potestativos, distintamente do que ocorre com os
direitos subjetivos (direitos a uma prestação) não dependem
de uma ação ou omissão alheia, pois conferem ao seu titular
o poder de intervir na esfera jurídica de outrem. Nos direitos
potestativos, o sujeito passivo encontra-se em posição de
sujeição perante o exercício do direito por parte de seu
titular. Dessa forma, compreende-se que os direitos
potestativos são insuscetíveis de violação, já que a eles não
corresponde uma prestação. Por isso que seu exercício,
quando necessária a tutela jurisdicional, se vincula às ações
de natureza constitutiva, uma vez que esse tipo de ação: (i)
não pressupõe a existência de violação a um direito, como
ocorre com as ações de natureza condenatória, próprias da
prescrição; (ii) por meio delas não se exige uma prestação
do réu; e, consequentemente, ; (iii) não visam à satisfação de
uma pretensão na medida em que a mesma é definida como o
'poder de exigir de outrem uma prestação' (Agnelo Amorim
Filho, “Critério Científico”, p 733)” 4 TEPEDINO,
Gustavo. Código Civil Interpretado conforme a Constituição
da República. Vol. I. 2a Ed. rev. e atual. São Paulo: Renovar,
2009, pág. 422-423.
Com efeito, caracterizando-se como direito potestativo a
pretensão da Administração de anular ato inválido
concessivo de pensão por morte, aplica-se ao caso não os
prazos prescricionais elencados no Código Civil e no
Decreto 20.019/32, mas, conforme já mencionado, o prazo
decadencial previsto no artigo 10 da Lei 10.177/98, que se
esvaiu em 2009.
Ressalte-se que referida lei é válida, vigente e plenamente
eficaz, e, até que eventualmente seja questionada sua
constitucionalidade
perante
o
órgão
jurisdicional
competente, deve ser aplicado o prazo decadencial de dez
anos nela estabelecido em casos como o presente, em
detrimento do prazo decadencial de cinco anos previsto no
artigo 54 da Lei Federal 9.784/99, que regula o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal.
No caso vertente, se o benefício foi concedido em momento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 0001241-93.2013.8.26.0053 -Voto no 13999
7
anterior à vigência da Lei Estadual 10.177/98 e a ação
proposta em dezembro de 2012, decorreu o prazo
decadencial de 10 anos, não podendo ser admitido a
invalidação do ato administrativo, mesmo pela via
jurisdicional, em homenagem aos princípios da segurança e
da estabilização das relações jurídicas.
A respeito, merece menção a doutrina do ilustre
administrativista Hely Lopes Meirelles5:
“Atualmente, a doutrina sustenta a necessidade de haver um
prazo para anulação do ato administrativo. Pouco a pouco, a
jurisprudência vem adotando entendimentos que mantêm
atos ilegítimos praticados e operantes há longo tempo e que
já produziram efeitos perante terceiros de boa-fé. Esse
entendimento jurisprudencial arrima-se na necessidade de
segurança e estabilidade jurídica na atuação da Administração.
(...)
A nosso ver, a prescrição administrativa, que, tecnicamente,
é uma decadência, e a judicial impedem a anulação do ato
no âmbito da Administração ou pelo Poder Judiciário. E
justifica-se essa conduta porque o interesse da estabilidade
das relações jurídicas entre o administrado e a
Administração ou entre esta e seus servidores é também
interesse público, tão relevante quanto os demais.
Diante disso, impõe-se a estabilização dos atos que superem
os prazos admitidos para sua impugnação, qualquer que seja
o vício que se lhes atribua. Quando se diz que os atos nulos
podem ser invalidados a qualquer tempo, pressupõe-se,
obviamente, que tal anulação se opere enquanto não
prescritas as vias impugnativas internas e externas, pois, se
os atos se tornaram inatacáveis pela Administração e pelo
Judiciário, não há como pronunciar-se sua nulidade” 5
MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro,
39a Ed., São Paulo: Malheiros, 2013, p.215-218. (Apelação
no 0026187-79.2012, Relator Desembargador Paulo Barcellos
Gatti, j. 20/01/2014)
Praticado o ato nasceu o direito da administração pública
em anulá-lo, se o caso, entretanto a inércia no prazo fixado
pela lei causou o desaparecimento do direito.
Câmara Leal, citado por Sílvio de Salvo Venosa, lecionando
sobre decadência e prescrição ensina que “a decadência
extingue diretamente o direito...”( in Direito Civil,8a ed.
Parte Geral, ed. Atlas, 2.008, SP. p.542).
Para Diogo de Figueiredo Moreira Neto “a decadência
importa na extinção do próprio direito material pelo decurso
do prazo que a lei fixou para sua existência”( in Curso de
Direito Administrativo, Forense,15aed. 2010. RJ, p.244).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 0001241-93.2013.8.26.0053 -Voto no 13999
8
Ensina Celso Antônio Bandeira de Mello que “a decadência
é a perda do próprio direito, em si mesmo, por não utilizá-lo
no prazo previsto para seu exercício, evento este, que sucede
quando a única forma de expressão do direito coincide
naturalmente com o direito de ação. Logo, não exercitado
este último, não terá sido exercitado o próprio direito
substantivo.”(in Curso de Direito Administrativo,30a ed.,
Malheiros,2.013,SP, p.1070).
In casu a perda do direito de anular o ato por parte da
administração pública operou-se porque transcorrido o
prazo fixado pela lei.
Evidente que a decadência atinge o controle judicial do ato,
posto que o direito deixou de existir pelo transcurso do
prazo.
Em tese tinha a administração pública o direito de anular
administrativamente o próprio ato, havendo eventual óbice
socorrer-se da via judicial enquanto o direito estava vivo.
A perda do direito de anular o ato atinge tanto a esfera
administrativa como a judicial.
Mesmo com o entendimento de que o prazo é prescricional, a
ideia da perda do direito, transcrita nas decisões a seguir, se
amoldam ao nosso posicionamento (...).
Apelação no
0013254-23.2012, Relator Desembargador Moreira de
Carvalho, j. 02/10/2003.
O decurso do tempo, chamando aplicação ao
princípio da segurança das relações jurídicas, aliado à boa-fé e à
natureza da verba discutida, convencem da efetiva inexistência do
direito de a Administração rever o ato.
Confiram-se, a respeito, magistrais decisões do STF:
A fluência de tão longo período de tempo culmina por
consolidar justas expectativas no espírito do administrado,
pensionista, e, também, por incutir, nele, a confiança da
plena regularidade dos atos estatais praticados, não se
justificando ante a aparência de direito que legitimamente
resulta de tais circunstâncias
a ruptura abrupta da
situação de estabilidade em que se mantinham, até então, as
relações de direito público entre o agente estatal, de um
lado, e o Poder Público, de outro. Cumpre observar, neste
ponto, que esse entendimento que reconhece que o decurso
do tempo pode constituir, ainda que excepcionalmente, fator
de legitimação e de estabilização de determinadas situações
jurídicas
encontra apoio no magistério da doutrina
(ALMIRO DO COUTO E SILVA, “Princípios da Legalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 0001241-93.2013.8.26.0053 -Voto no 13999
9
e da Administração Pública e da Segurança Jurídica no
Estado de Direito Contemporâneo”, “in” RDP 84/46-63;
WEIDA ZANCANER, “Da Convalidação e da Invalidação
dos Atos Administrativos”, p. 73/76, item n. 3.5.2, 3a ed.,
2008, Malheiros; HELY LOPES MEIRELLES, “Direito
Administrativo Brasileiro”, p. 99/101, item n. 2.3.7, 34a ed.,
atualizada por Eurico de Andrade Azevedo, Délcio Balestero
Aleixo e José Emmanuel Burle Filho, 2008, Malheiros;
CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO, Curso de
Direito Administrativo”, p. 87, item n. 77, e p. 123/125, item
n. 27, 26a ed., 2009, Malheiros; MARIA SYLVIA ZANELLA
DI PIETRO, “Direito Administrativo”, p. 87/88, item n.
3.3.15.4, 22a ed., 2009, Atlas; MARÇAL JUSTEN FILHO,
“Curso de Direito Administrativo”, p. 1.097/1.100, itens ns.
XVII.1 a XVII.3.1, 4a ed., 2009, Saraiva; GUSTAVO
BINENBOJM,
“Temas
de
Direito
Administrativo
e
Constitucional”, p. 735/740, itens ns. II.2.2 a II. 2.2.2, 2008,
Renovar; RAQUEL MELO URBANO DE CARVALHO,
“Curso de Direito Administrativo”, p. 78/94, itens ns. 8 a
8.4, 2008, Podium; LÚCIA VALLE FIGUEIREDO, “Curso
de Direito Administrativo”, p. 257/260, itens ns. 3.2 a 4, 9a
ed., 2008, Malheiros; MATEUS EDUARDO SIQUEIRA
NUNES
BERTONCINI,
“Princípios
de
Direito
Administrativo Brasileiro”, p. 178/180, item n. 4.5.7, 2002,
Malheiros; SÉRGIO FERRAZ, “O princípio da segurança
jurídica em face das reformas constitucionais”, “in” Revista
Forense, vol. 334/191-210; RICARDO LOBO TORRES, “A
Segurança Jurídica e as Limitações Constitucionais ao
Poder de Tributar”, p. 429/445, “in” “Princípios e Limites
da Tributação”, coordenação de Roberto Ferraz, 2005,
Quartier Latin, v.g.). A essencialidade do postulado da
segurança jurídica e a necessidade de se respeitarem
situações consolidadas no tempo, amparadas pela boa-fé do
cidadão (seja ele servidor público, ou não), representam
fatores a que o Judiciário não pode ficar alheio, como
resulta da jurisprudência que se formou no Supremo
Tribunal Federal (...)
Na realidade, os postulados da segurança jurídica, da boa- -
fé objetiva e da proteção da confiança, enquanto expressões
do Estado Democrático de Direito, mostram-se impregnados
de elevado conteúdo ético, social e jurídico, projetando-se
sobre as relações jurídicas, mesmo as de direito público (RTJ
191/922, Rel. p/ o acórdão Min. GILMAR MENDES), em
ordem a viabilizar a incidência desses mesmos princípios
sobre comportamentos de qualquer dos Poderes ou órgãos
do Estado (os Tribunais de Contas, inclusive), para que se
preservem, desse modo, situações administrativas já
consolidadas no passado. Éimportante referir, neste ponto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 0001241-93.2013.8.26.0053 -Voto no 13999
10
em face de sua extrema pertinência, a aguda observação de
J. J. GOMES CANOTILHO (“Direito Constitucional e
Teoria da Constituição”, p. 250, 1998, Almedina): “Estes
dois princípios - segurança jurídica e protecção da confiança
- andam estreitamente associados a ponto de alguns autores
considerarem o princípio da protecção de confiança como
um subprincípio ou como uma dimensão específica da
segurança jurídica. Em geral, considera-se que a segurança
jurídica está conexionada com elementos objectivos da
ordem jurídica - garantia de estabilidade jurídica, segurança
de orientação e realização do direito - enquanto a protecção
da confiança se prende mais com as componentes subjectivas
da
segurança,
designadamente
a
calculabilidade
e
previsibilidade dos indivíduos em relação aos efeitos
jurídicos dos actos dos poderes públicos. A segurança e a
protecção da confiança exigem, no fundo: (1) fiabilidade,
clareza, racionalidade e transparência dos actos do poder;
(2) de forma que em relação a eles o cidadão veja garantida
a segurança nas suas disposições pessoais e nos efeitos
jurídicos dos seus próprios actos. Deduz-se já que os
postulados da segurança jurídica e da protecção da
confiança são exigíveis perante 'qualquer acto' de 'qualquer
poder' - legislativo, executivo e judicial.” (grifei) As lições da
doutrina e da jurisprudência constitucional desta Suprema
Corte (MS 26.405/DF, Rel. Min. CEZAR PELUSO, MS
26.363/DF, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, v.g.) revelam-se
suficientes ao reconhecimento, em juízo de estrita delibação,
de que a pretensão cautelar ora deduzida nesta sede
processual reveste-se de plausibilidade jurídica. Cabe
assinalar, por relevante, que também concorre, na espécie, o
pressuposto legitimador concernente ao “periculum in
mora”, eis que, em cumprimento à deliberação ora
impugnada, o órgão de origem expediu ofício, no qual
informa que “O pagamento do benefício será cessado a
partir deste mês de junho/2009” (fls. 39). Não se ignora que
os valores percebidos por servidores públicos (ativos e
inativos) e pensionistas revestem-se de caráter alimentar
(HELY LOPES MEIRELLES, “Direito Administrativo
Brasileiro”, p. 491, item n. 5.4.3, 34a ed., atualizada por
Eurico de Andrade Azevedo, Délcio Balestero Aleixo e José
Emmanuel Burle Filho, 2008, Malheiros). Essa especial
natureza jurídica, que caracteriza o estipêndio funcional
(vencimentos e proventos) e as pensões, permite, por isso
mesmo, qualificá-los como típicas dívidas de valor. É,
também, por essa razão que concedo a medida cautelar ora
postulada, pois é importante ter em consideração, para esse
efeito, o caráter essencialmente alimentar das pensões e dos
vencimentos e proventos funcionais dos servidores públicos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 0001241-93.2013.8.26.0053 -Voto no 13999
11
(ativos e inativos), na linha do que tem sido iterativamente
proclamado pela jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal (RTJ 110/709 RTJ 117/1335), inclusive por aquela
que se formou sob a égide do vigente ordenamento
constitucional (RTJ 136/1351
RTJ 139/364-368 - RTJ
139/1009 RTJ 141/319 RTJ 142/942). A ponderação dos
valores em conflito - o interesse da Administração Pública,
de um lado, e a necessidade social de preservar a integridade
do caráter alimentar que tipifica o valor das pensões e dos
estipêndios, de outro - leva-me a vislumbrar ocorrente, na
espécie, uma clara situação de grave risco a que estará
exposta a parte ora impetrante, privada de valores essenciais
à sua própria subsistência. Sendo assim, em juízo de estrita
delibação, e sem prejuízo de ulterior reexame da pretensão
mandamental deduzida na presente sede processual, defiro o
pedido de medida liminar, em ordem a determinar, até final
julgamento desta ação de mandado de segurança, na linha
de anteriores decisões minhas (MS 27.962-MC/DF, Rel. Min.
CELSO DE MELLO, v.g.), a suspensão cautelar da eficácia
da deliberação emanada do E. Tribunal de Contas da União
consubstanciada no Acórdão no 2526/2009
TCU

Primeira Câmara, proferido nos autos do Processo TC no
001.841/2007-9.
MS 28187 MC (Medida Cautelar no
Mandado de Segurança), decisão monocrática, relator
Ministro Ministro Celso de Mello, j. 19/08/2009.
Na hipótese, a matéria evoca, inevitavelmente, o princípio da
segurança jurídica.
A propósito do direito comparado, vale a pena trazer à
colação clássico estudo de Almiro do Couto e Silva sobre a
aplicação do aludido princípio:
“É interessante seguir os passos dessa evolução. O ponto
inicial da trajetória está na opinião amplamente divulgada
na literatura jurídica de expressão alemã do início do século
de que, embora inexistente, na órbita da Administração
Pública, o princípio da res judicata, a faculdade que tem o
Poder Público de anular seus próprios atos tem limite não
apenas nos direitos subjetivos regularmente gerados, mas
também no interesse em proteger a boa fé e a confiança
(Treue und Glauben) dos administrados.
(...)
Embora do confronto entre os princípios da legalidade da
Administração Pública e o da segurança jurídica resulte que,
fora dos casos de dolo, culpa, etc., o anulamento com
eficácia ex tunc é sempre inaceitável e o com eficácia ex
nunc é admitido quando predominante o interesse público no
restabelecimento da ordem jurídica ferida, é absolutamente
defeso o anulamento quando se trate de atos administrativos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 0001241-93.2013.8.26.0053 -Voto no 13999
12
que concedam prestações em dinheiro, que se exaurem de
uma só vez ou que apresentem caráter duradouro, como os
de índole social, subvenções, pensões ou proventos de
aposentadoria.”
(...)
Na mesma linha, observa Couto e Silva em relação ao direito
brasileiro:
“Miguel Reale é o único dos nossos autores que analisa com
profundidade o tema, no seu mencionado 'Revogação e
Anulamento do Ato Administrativo' em capítulo que tem por
título 'Nulidade e Temporalidade'. Depois de salientar que 'o
tempo decorrido pode gerar situações de fato equiparáveis a
situações
jurídicas,
não
obstante
a
nulidade
que
originariamente as comprometia', diz ele que 'é mister
distinguir duas hipóteses; (a) a de convalidação ou sanatória
do ato nulo ou anulável; (b) a perda pela Administração do
benefício da declaração unilateral de nulidade (le bénéfice
du préalable)'. (op. cit., p. 82). (SILVA, Almiro do Couto e.
Os princípios da legalidade da Administração Pública e da
segurança jurídica no estado de direito contemporâneo.
Revista da Procuradoria-Geral do Estado. Publicação do
Instituto de Informática Jurídica do Estado do Rio Grande
do Sul. V. 18, No 46, p. 11-29, 1988)”
Em verdade, a segurança jurídica, como subprincípio do
Estado de Direito, assume valor ímpar no sistema jurídico,
cabendo-lhe papel diferenciado na realização da própria
idéia de justiça material.
(...)
Considera-se, hodiernamente, que o tema tem, entre nós,
assento constitucional (princípio do Estado de Direito) e está
disciplinado, parcialmente, no plano federal, na lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999 (v.g. art. 1o).
Mandado de
Segurança no 22.357-0-DF, Relator Ministro Gilmar Mendes,
j. 27 de maio de 2004.
Esse mesmo entendimento é adotado pelo C.
Superior Tribunal de Justiça em casos análogos:
Não pode a Administração Pública, após o lapso temporal de
cinco anos, anular ato administrativo que considera viciado,
se o mesmo gerou efeitos no campo e interesse individual de
servidor público ou administrado, incorporando-se ao seu
patrimônio jurídico. Precedentes. Recurso não conhecido
(REsp no 493.307/RS, Quinta Turma, Relator Ministro Felix
Fisher, DJU 26.09.05)
Após decorridos 5 (cinco) anos não pode mais a
Administração Pública anular ato administrativo gerador de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 0001241-93.2013.8.26.0053 -Voto no 13999
13
efeitos no campo de interesses individuais, por isso que se
opera a decadência. (MS. n.o 6.566/DF, Relator p/acórdão
Ministro Francisco Peçanha Martins, in DJ 15/5/2000).
Precedente da 3.a Seção (REsp no 219.883/SP, Sexta Turma,
Relator Ministro Hamilton Carvalhido, DJU 04.08.2003).
Pode a Administração utilizar de seu poder de autotutela,
que possibilita a esta anular ou revogar seus próprios atos,
quando eivados de nulidades. Entretanto, deve-se preservar a
estabilidade das relações jurídicas firmadas, respeitando-se
o direito adquirido e incorporado ao patrimônio material e
moral do particular. Na esteira de culta doutrina e consoante
o art. 54, parág. 1o, da Lei no 9.784/99, o prazo decadencial
para anulação dos atos administrativos é de 05 (cinco) anos
da percepção do primeiro pagamento. No mesmo sentido,
precedentes desta Corte (MS nos 7.455/DF, Relator Ministro
Vicente Leal, DJU de 18.03.2002 e 6.566/DF, Relator para
acórdão Ministro Peçanha Martins, DJU de 15.05.2000).
(MS no 7.452/DF, Relator Ministro Jorge Scartezzini, DJU
26/8/2002).
Esta Corte Estadual vem trilhando o mesmo
entendimento, conforme segue:
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO
ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE
PENSÃO POR MORTE NETA DE SERVIDOR PÚBLICO
FALECIDO CASSAÇÃO DO BENEFÍCIO E CESSAÇÃO DE
PAGAMENTO - IMPOSSIBILIDADE. 1. É vedado à
Administração Pública anular os atos inválidos, de ofício, ou
mediante provocação, quando ultrapassado o prazo de 10
anos contados da sua edição. 2. Incidência do disposto no
artigo 10, I, da Lei Estadual no 10.177/98. 3. Precedentes da
jurisprudência. 4. Ação anulatória julgada extinta, com
resolução de mérito, nos termos do artigo 269, IV, do Código
de Processo Civil. 5. Sentença mantida. 6. Recurso de
apelação,
desprovido.
(Apelação
no
0000231-73.2013.8.26.0292, Rel. Des. Francisco Bianco, j.
16/06/2014).
ADMINISTRATIVO
E
PREVIDENCIÁRIO
ATO
ADMINISTRATIVO PENSÃO POR MORTE ANULAÇÃO
DECADÊNCIA. É de decadência o prazo do art. 10, I, da Lei
Estadual no 10.177/98. Pensão por morte concedida há mais
de dez anos. Transcurso do prazo legal. Decadência
reconhecida. Processo extinto (art. 269, IV, CPC). Recurso
do Ministério Público provido. Reexame necessário,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 0001241-93.2013.8.26.0053 -Voto no 13999
14
considerado interposto, e recurso da SPPREV prejudicados.
(Apelação no 0000491-91.2013.8.26.0053, Rel. Des. Décio
Notarangeli, 27/08/2014).
PREVIDÊNCIA SOCIAL. SPPREV. AÇÃO ANULATÓRIA
DE ATO ADMINISTRATIVO. Concessão de pensão a filha
solteira de policial militar falecido em 04/05/1999. Sentença
que julgou procedente em parte a ação e declarou nulo o ato
de concessão da pensão. Decadência. Configuração. Prazo
decenal para a Administração Estadual anular atos eivados
de nulidade. Pensão por morte que foi concedida há mais de
treze anos. Perda do direito de rever o ato tanto no âmbito
administrativo como no judicial. Princípio da segurança
jurídica. Sentença reformada. Recurso provido. (Apelação no
0000504-90.2013.8.26.0053, Rel. Des. Paulo Galizia, j.
15/12/2014).
PENSÃO. Anulatória. Terceiro designado por declaração de
vontade. LCE no 180/78. LF no 9.717/98. Pensão por morte
concedida há mais de doze anos. Decadência. A
Administração pode anular seus atos inválidos no prazo de
dez anos a contar da produção do mesmo, nos termos do art.
10 da LE no 10.177/98. Entendimento consolidado neste
Tribunal. Ressalva do relator. Improcedência. Recurso da
autarquia desprovido, ante o reconhecimento da decadência.
(Apelação no 0000600-08.2013.8.26.0053, Rel. Des. Torres
de Carvalho, j. 15/12/2014).
APELAÇÃO CÍVEL. Pensão por morte. Pretensão à
anulação de ato que concedeu o benefício de pensão por
morte. Inadmissibilidade na espécie, ante a ocorrência da
decadência/prescrição.
Aplicabilidade
do
prazo
prescricional decenal previsto no artigo 10, inciso I, da Lei
Estadual no 10.177/98. Precedentes desta Corte. Decreto de
improcedência mantido. "O ordenamento jurídico protege a
confiança suscitada pelo comportamento do outro e não tem
mais remédio que protegê-la, porque poder confiar (...) é
condição fundamental para uma pacífica vida coletiva e uma
conduta de cooperação entre os homens e, portanto, da paz
jurídica." (Derecho Justo - Fundamentos de Ética Jurídica.
Madrid. Civitas, 1985, p. 91). O princípio da confiança tem
um componente de ética jurídica, que se expressa no
princípio da boa fé. "Dito princípio consagra que uma
confiança despertada de um modo imputável deve ser
mantida quando efetivamente se creu nela. A suscitação da
confiança é imputável, quando o que a suscita sabia ou tinha
que saber que o outro ia confiar. Nesta medida é idêntico ao
princípio da confiança. (...) Segundo a opinião atual, este

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 0001241-93.2013.8.26.0053 -Voto no 13999
15
princípio da boa fé se aplica nas relações jurídicas de direito
público
('Informativo'
STF
no
343).
Decadência/prescrição reconhecida.
Impossibilidade
de
revisão administrativa ou judicial. Recurso da SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA SPPREV - não provido. (Apelação no
0025-18.2013.8.26.0405, Rel. Des. Oswaldo Luiz Palu, j.
03/12/2014).
ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO Pensão por
morte Filha de policial militar Pretensão da SPPREV de
anulação do ato administrativo concessivo do benefício
previdenciário - Decadência do poder da administração de
rever seus atos Ocorrência Aplicação do prazo decenal
previsto no art. 10 da Lei 10.177/98Extinção do próprio
direito material, irrelevante se adentrar na questão
da prescrição Perda do direito de anular que atinge a esfera
administrativa e judiciária Observância ao princípio da
segurança jurídica em prol do interesse dos pensionistas -
Houvesse de se considerar o prazo prescricional, aplicar-se-
ia, ao presente caso, a regra prevista no Decreto no
20.910/32, e não a do Código Civil de 2002, ante o caráter
eminentemente de direito público envolvendo a relação
jurídica entre as partes Nessa hipótese, e por se tratar de
questão de fundo de direito, a prescrição quinquenal estaria
caracterizada. Recurso da Ré provido, prejudicado o da
Autora. (Apelação no 0000825-28.2013.8.26.0053, Rel. Des.
Carlos Eduardo Pachi, j. 26/03/2014).
APELAÇÃO
AÇÃO
ANULATÓRIA
DE
ATO
ADMINISTRATIVO PENSÃO POR MORTE SOBRINHA DE
SERVIDOR ESTADUAL Pretensão inicial do instituto
previdenciário de anular o próprio ato administrativo que
reconheceu o direito da autora ao recebimento de pensão
mensal por morte benefício previdenciário concedido em
17.02.2002, com fundamento no art. 152, II, da Lei
Complementar Estadual no 180/78, cuja eficácia estava
suspensa desde a edição da Lei Federal no 9.717/98 ação
anulatória ajuizada somente em 08.01.2013 vício de
ilegalidade originário que deve ser convalidado pelo decurso
do tempo direito potestativo da Administração de anular os
próprios atos que se submete ao prazo de decadência
decenal, previsto no art. 10, I, da Lei Estadual
no 10.177/98 prevalência do princípio da segurança jurídica
necessidade de estabilidade nas relações jurídicas entre a
Administração e os que percebem benefícios previdenciários
sentença mantida. Recurso não provido. (Apelação no
00847-69.2013.8.26.0576, Rel. Des. Paulo Barcellos Gatti, j.
03/11/2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 0001241-93.2013.8.26.0053 -Voto no 13999
16
Tudo isso para afirmar que, considerado o prazo
decadencial de dez anos para a administração pública estadual anular
seus atos que, em tese, afrontam a legalidade, verifica-se que no caso em
apreço tal limite temporal foi ultrapassado, de modo que era mesmo de
rigor a improcedência da ação.
A própria SPPREV consignou às fls. 05 da inicial,
que “As rés são todas pensionistas da autarquia autora, há mais de 10
anos”. É indiscutível que apenas é viável ingressar na discussão da
pertinência do exercício da autotutela (ou seja, da efetiva afronta do ato
administrativo à lei) depois de superada a questão da decadência e desde
que tal prazo extintivo de direito não tenha se aperfeiçoado.
Nos termos em que foi prolatada, a sentença, guarda
consistência com os precedentes do STF, do STJ e deste TJ-SP antes
referidos.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
REEXAME NECESSÁRIO.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária
e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional
e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento,
é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que
a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro
Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 240).
Heloísa Mimessi
Relatora